Tribunal: CARF
Processo: 19515.003071/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003071/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.906 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
FELIPE KHEIRALLAH FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PAF. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, bem
como ficou demonstrado que o interessado logrou apresentar esclarecimentos e
suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, prestigiando assim na
fase contenciosa do PAF a ampla defesa e contraditório, com a produção de
provas que entendeu necessárias e devida, não há falar em cerceamento ao
direito de defesa, assim como não há falar em nulidade do lançamento.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato
gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao
contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem
origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. MOTIVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A motivação para a diligência requerida deve estar centrada na impossibilidade
de o sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as comprovações
requeridas, o que não se nota no caso em concreto.
Deve ser indeferido requerimento de diligência ou perícia quando os
documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes para formação de
convicção e consequente julgamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003071/2010-72
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.906 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003071/2010-72

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares, não acatar o pedido de diligência e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado), João
Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FELIPE KHEIRALLAH FILHO
contra o Acórdão de primeira instância que julgou procedente o lançamento, mantendo a
cobrança do crédito tributário.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário
2006, exercícios de 2007, no qual apurou-se omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no valor de R$ 336.964,28, acrescido de multa de ofício
de R$ 252.723,21 e juros de mora calculados até 31/08/2010.
A autuação funda-se no enquadramento legal do art. 849 do RIR/1999; art. 1o da
Lei n° 11.119/2005; art. 1o, da Lei n° 11.311/2006.
Segundo consta do relatório do acórdão recorrido, foram expurgados da análise os
créditos decorrentes de devoluções de cheques depositados, de resgates de aplicações
financeiras, de estornos diversos, de transferências interbancárias do próprio fiscalizado (art. 42,
§ 3°, inciso. I, da Lei n° 9.430/96), bem como os de inequívoca identificação e adequado
tratamento tributário (art. 42, § 2°, da Lei n° 9.430/96).
Após a decisão de primeira instância ter julgado improcedente a impugnação, o
recorrente interpõe Recurso Voluntário nas e-fls. 333 e seguintes, aduzindo em síntese as
mesmas alegações de primeira instância (da qual toma-se por empréstimo parte do relatório do
Acórdão recorrido), acrescentando o seguinte:
i)
Cerceamento do direito de defesa por suposta falta de apreciação dos
documentos pela autoridade julgadora de primeira instância;
ii)
Alega que as provas devem ser apreciadas em razão da verdade material
aplicada aos processos administrativos;
iii)
O Fisco deixou de seguir a regra do artigo 142 do CTN, pois faltou definir
o enquadramento de cada matéria tributável, como faltou maior
investigação para determinar o seu real montante, não restando provada a
ocorrência do fato gerador do imposto a fiscalização considerou como
depósito não comprovado o valor de R$ 151.000,00, decorrente da venda
de dois veículos à empresa Jaguar Capital Empreendimentos e
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.906 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003071/2010-72

Participações Ltda., cujo movimento bancário coincidente em valor e data
está devidamente comprovado nos extratos bancários do adquirente e do
impugnante e na declaração de bens e direitos da declaração de juste anual,
relativa ao ano-calendário de 2006, que apresenta a citada operação de
venda, com as baixas dos dois veículos (fls. 302/311);
iv)
Segundo os artigos 212, inciso III, e 219 do Código Civil, as declarações
constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação
aos signatários e o fato jurídico pode ser provado mediante documentos
públicos ou particulares para serem desconsiderados os documentos de
alienação dos citados veículos, deveria ter sido percorrido o devido
processo legal, demandando-se a sua nulidade, o que não ocorreu;
v)
deveria ter sido levado ao conhecimento do impugnante o fato de os
referidos documentos terem sido desconsiderados e as razões que levaram
a fiscalização à citada conclusão, antes de lavrar o auto de infração,
possibilitando ao contribuinte exercer a ampla defesa e o contraditório,
complementando as provas através de requisições especificas às
instituições financeiras envolvidas;
vi)
a fiscalização não pesquisou devidamente, nem concedeu prazo suficiente
para elucidação de todos os créditos apontados nas contas bancárias do
impugnante;
vii)
nos elementos juntados ao processo no curso da fiscalização, estão todos
os comprovantes dos depósitos efetuados, nem todos coincidentes em
datas e valores, pois é fácil imaginar que os recebimentos em dinheiro
podem ser depositados apenas em parte em data que melhor aprouver ao
seu possuidor e os recebimentos em cheque podem ser sacados em parte e
depositado o saldo;
viii)
o lançamento deve que ser anulado, uma vez que restou caracterizado não
se tratar de omissão de receita, mas sim de créditos e depósitos bancários
comprovados;
ix)
a exigibilidade de um tributo não pode ocorrer por efeito de revelia e
confissão, sob pena de se exigir tributo com base em presunção formal,
que se opõe aos princípios do contraditório e da ampla defesa;
x)
a pessoa física não tem obrigação de manter escrituração de seu numerário,
daí a dificuldade de juntada dos comprovantes de depósitos, cuja origem
pode ser a mais variada, como empréstimo recebido, devolução de
empréstimo concedido, transferência bancária, aplicação financeira,
resgate de aplicação e inúmeras outras operações;
xi)
para possibilitar uma ampla defesa, haveria, pelo menos, a necessidade de
identificação de cada valor tributado pela fiscalização;
xii)
o impugnante foi intimado a comprovar o ingresso de R$ 23.232.161,37 e,
após a apuração da fiscalização, teria restado não justificado apenas o
valor de R$ 1.074.324,66, ou seja, 4,63%, em razão de estarem
devidamente comprovados os R$ 151.000,00 decorrentes da alienação de
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.906 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003071/2010-72

dois veículos à empresa Jaguar Capital Empreendimentos e Participações
Ltda.;
xiii)
tanto o Primeiro Conselho de Contribuintes como a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, em inúmeras decisões, admitiram como comprovados,
por presunção, percentuais de 10% a 50% dos depósitos efetuados,
observando-se uma margem crescente, por exercício, em relação aos
períodos fiscalizados mais distantes;
xiv)
entre o fato conhecido (fato indiciário) e o fato desconhecido (provável),
deve haver uma correlação segura e direta, sob pena desse artifício legal
resultar indevido, por absoluta inadequação do conceito jurídico escolhido
para sua concreção;
xv)
a observação da experiência cotidiana demonstrou que não há uma
correlação natural entre depósitos e rendimentos omitidos: o fato
desconhecido pode ser de outra natureza;
xvi)
depósito bancário é fluxo e não estoque e, sendo fluxo, não tipifica renda;
juridicamente, só o estoque tem a conotação de acréscimo patrimonial;
xvii)
consoante a Súmula n° 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos -
TFR, restou assentado ser ilegítimo o lançamento arbitrado com base
apenas em extratos ou depósitos bancários;
xviii) imprescindível seja comprovada a utilização dos valores depositados como
renda consumida, evidenciando sinais exteriores de riqueza, já que, por si
sós, depósitos bancários, cheques emitidos e aplicações financeiras não
constituem fato gerador de imposto de renda, por não caracterizarem
disponibilidade econômica de renda e proventos;
xix)
o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao analisar o Recurso Especial
238.356, definiu como ilegítima a utilização somente de extratos bancários
para o lançamento de créditos tributários, tendo como base o artigo 6° da
Lei 8.021/1990;
xx)
a presunção legal estribada nos depósitos bancários encontra os seguintes
óbices: não está calcada na experiência anterior, não é possível estabelecer
uma correlação direta entre o montante dos depósitos e a omissão de
rendimentos, o encargo probatório é totalmente transferido para o
contribuinte, com manifesta impossibilidade dessa prova ser produzida;
xxi)
converte-se o ônus da prova da origem dos depósitos bancários
integralmente ao contribuinte, que se vê obrigado a prestar informações
muitas vezes sigilosas e descabidas, prejudicando a si mesmo;
xxii) o CTN, em seu artigo 110, fixa de modo expresso a proibição de todas as
possíveis modalidades de normas baseadas em presunções, que pudessem
ser elaboradas;
xxiii) segundo o artigo 97, inciso III, do CTN, somente à lei cabe definir o fato
gerador da obrigação principal e o seu sujeito passivo;
xxiv) a definição do fato gerador do imposto de renda a que se refere o artigo 43
do CTN contém, implícita, a ideia da existência necessária de um
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.906 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003071/2010-72

acréscimo patrimonial, que conduz à conclusão de que a ocorrência do fato
gerador está condicionada à disponibilidade de acréscimo patrimonial
xxv)
Ao final, requer, alternativamente: a) sejam acolhidas as preliminares
arguidas, notadamente o cerceamento do direito de defesa; b) o
cancelamento do auto de infração, por ser injusta e indevida a pretensão do
fisco federal, por todas as considerações efetuadas, notadamente a
completa insustentabilidade do lançamento; c) seja tido como comprovado
o valor de R$ 151.000,00, correspondente à venda de dois veículos, pois
baseada em documentos idôneos, coincidentes em datas e valores, bem
como seja considerado que a fiscalização apurou como depósitos de
origem não comprovada valor correspondente a 4,63% do total dos
recursos cuja origem foi instado a comprovar;
xxvi) Requer, por fim, diligência para provar todas suas alegações, que teria sido
indeferido em sede de primeira instância.
Pede o cancelamento da autuação.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA PRELIMINAR DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Alega o contribuinte que as provas não foram devidamente analisadas, e alega que
devido a falta de requisitos formais as provas trazias ao feito não teriam sido checadas e
utilizadas para comprovação de seu direito.
Aduz que elas devem ser analisadas em razão de que remontam a verdade material
dos fatos alegados. Afirma, ainda, que para serem desconsiderados os documentos de alienação
dos veículos envolvidos na operação que poderiam afastar a acusação fiscal, deveria ter sido
percorrido o devido processo legal, demandando-se a sua nulidade.
Quanto a esse ponto, transcrevo o trecho da decisão de piso que tratou sobre a
matéria:
(... ) Não procedem os argumentos de que teriam sido desconsiderados pela fiscalização
os documentos fornecidos e o esclarecimentos prestados pelo contribuinte.
Basta observar o seguinte relato constante da pág. 2 do Termo de Verificação Fiscal (fl.
225):
Como resposta, em 05/01/2010, o fiscalizado apresentou parcialmente a
documentação requisitada; pelo que, em 12/05/2010 (AR de 18/05/2010), a
interpelação foi reiterada, com relação à origem dos créditos não
documentados e daqueles cuja demonstração apresentada foi considerada
insuficiente.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.906 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003071/2010-72

Foram, então, prestadas novas informações. Assim, deu-se continuidade ao
procedimento em se analisando a exibida documentação comprobatória da
origens dos créditos.
Com relação ao crédito de R$ 151.000,00, realizado na conta de n° 0013762-6,
mantida no Banco Bradesco, Agência 3089-9, em 11/07/2006, não foi acolhida
a alegação de que seria decorrente da venda de dois veículos para a pessoa
jurídica "Jaguar Capital Empreendimentos e Participações Ltda". A
documentação apresenta valores e há evidente divergência entre a data do
credito e as datas de transferência dos veículos.
A origem dos demais créditos arrolados não foi demonstrada.
Argumenta o contribuinte que a “impossibilidade de poder defender de todos os itens
em razão de não ser possível identificar a que se refere cada valor mencionado no
Demonstrativo anexo ao Auto de Infração, não permite o prosseguimento do presente
processo”.
Na pág. 3 do Termo de Verificação Fiscal (fl. 226), a fiscalização consigna o que segue:
0 fiscalizado, embora regularmente intimado, não comprovou, por meio de
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nas operações
a crédito totalizadas abaixo e créditos detalhados em anexo, observadas na
contas de depósito mantidas nos bancos Bradesco (Ag.3089-9, c/c 0013762-6) e
Itaú (Ag. 0300, c/c 26236-7).
Portanto, verifica-se que, da leitura de todas as fases do processo fiscal, foram
analisados pela fiscalização e pelo julgador de primeira instância todos os documentos trazidos
ao feito. Contudo, o não acolhimento deles como força probatória para afastar a acusação fiscal,
não quer dizer que não foram analisados. Quer dizer que a documentação produzida ao processo
não teve o condão de anular a autuação.
Portanto, não houve produção de documentos hábeis e idôneos que pudessem
comprovar todas as alegações do recorrente.
No processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.906 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003071/2010-72

para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio pas de nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento. Apresentou defesa e foi
notificado dos demais atos administrativos, incluindo recurso e demais manifestações, quanto ao
que foi apurado no processo administrativo fiscal.
No que diz respeito à ampla defesa e contraditório, registra-se que é pelo Processo
Administrativo Fiscal - PAF que a Fazenda Pública se utiliza para cobrar legalmente seus
créditos, sendo eles de natureza tributária ou não.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias para a constituição do crédito público, realizando as necessárias fiscalizações e
procedimento de cobrança, quando da identificação da ocorrência do fato gerador, sendo
legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art.
10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal é orientado por fases, que se inicia pelo
ato da fiscalização realizada pela autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), da qual
realiza as atividades e procedimentos necessários para obter as informações pertinentes na
constituição do crédito devido, conforme determina o artigo 196, do CTN, conforme transcrição
abaixo:
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.906 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003071/2010-72

“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Portanto, diferentemente do que alega o recorrente, no sentido de não haver ampla
defesa e contraditório na constituição do crédito, com cerceamento seu direito, o processo
administrativo fiscal em algum momento deve ser constituído para aí sim ser contestado, se for o
caso, com a finalidade de fazer coisa julgada material administrativa, consoante a reunião de um
conjunto probatório. São procedimentos necessários para apurar e constatar as irregularidades e
possíveis fraudes que possam vir a ocorrer no recolhimento dos tributos, em consonância com as
normas imbuídas na Constituição Federal brasileira. Tal procedimento é conhecido como
controle interno, ou autocontrole da legalidade do ato administrativo fiscal na administração dos
tributos federais.
Nesses termos, estando o auto de infração formalmente perfeito, com a
discriminação precisa do fundamento legal sobre a determinação da obrigação tributária, e
acessórios, os juros de mora, a multa e a correção monetária, revela-se inviável falar em
nulidade, não se configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez
que não houve elementos que possam dar causa ao cerceamento do direito de defesa que possa
gerar a nulidade alegada ou anulação do crédito fiscal.
Outras alegações feitas como preliminar, dizem respeito ao mérito, e assim passo
analisar.
DO MÉRITO
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.906 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003071/2010-72

Conforme relatório fiscal, a autoridade administrativa constituiu crédito tributário
pela presunção legal de omissão de rendimentos decorrente de depósitos de origem não
comprovada, conforme apuração dos seguintes fatos:
“o contribuinte foi intimado a comprovar o ingresso de R$ 23.232.161,37 e, após a
apuração da fiscalização, teria restado não justificado apenas o valor de R$
1.074.324,66, ou seja, 4,63%, em razão de estarem devidamente comprovados os R$
151.000,00 decorrentes da alienação de dois veículos à empresa Jaguar Capital
Empreendimentos e Participações Ltda.;
(...)
No que concerne ao crédito de R$ 151.000,00, efetuado em 11/07/2006 na conta n°
0013762-6, mantida no Banco Bradesco, agência 3089-9, a fiscalização considerou não
comprovada a alegação de que seria decorrente da venda de dois veículos para a pessoa
jurídica “Jaguar Capital Empreendimentos e Participações Ltda.”, em razão da
“evidente divergência entre a data do crédito e as datas de transferência dos veículos”.
Isso porque:
“(...) não foi acolhida a alegação de que seria decorrente da venda de dois veículos para
a pessoa jurídica "Jaguar Capital Empreendimentos e Participações Ltda". A
documentação apresenta valores e há evidente divergência entre a data do credito e as
datas de transferência dos veículos”. A origem dos demais créditos arrolados não foi
demonstrada.
A decisão de primeira instância se pronunciou pelo seguinte:
“Com efeito, o interessado somente logrou demonstrar que a referida pessoa jurídica
detinha a propriedade de um dos veículos em 2008 e do outro em 2009 (fls. 207, 208,
309 e 310).
O documento de fl. 305 refere-se à solicitação da transferência dos recursos da pessoa
jurídica para o sócio.
Já os recibos de fls. 306 e 307 foram firmados pelo próprio interessado, não tendo valor
probante perante o Fisco.
As informações constantes da declaração de bens da declaração de ajuste anual (fl. 06)
estão sujeitas a comprovação documental, conforme previsto no artigo 835, caput, do
RIR/1999.
Portanto, não se trata de desconsideração de atos jurídicos, mas apenas de ausência de
comprovação do vínculo entre a alienação desses bens e o crédito bancário acima
referido”.
Entendo que tais argumentos, sem lastro capaz de afastar os apontamentos de
omissão de rendimento feitos pela fiscalização, acabam sendo meras alegações, desprovidas de
provas idôneas que possam confirmar o direito alegado pelo recorrente.
Por sua vez o recorrente alega que: “nem todo ingresso financeiro é acréscimo
patrimonial, tem que analisar cada caso concreto para verificar se houve ou não este acréscimo.
E os depósitos bancários por si só não caracterizam renda”.
Ainda, aduz que a movimentação financeira por si só não é capaz de dar lastro ao
lançamento fiscal, bem como realizou vasta alegações sobre a falta de fundamentação de
constituição do crédito fiscal, apontando legislação, jurisprudência e doutrina do entendimento
do seu direito para cancelar o crédito fiscal.
Nesse sentido, o lançamento tem por fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, assim transcrito:
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.906 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003071/2010-72

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.906 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003071/2010-72

Conforme lesiona Ricardo Mariz de Oliveira: “acréscimo patrimonial é o próprio
objeto da incidência do imposto de renda, segundo a norma complementar definidora do seu fato
gerador, de modo que o patrimônio apresenta-se como parte integrante e essencial desta hipótese
de incidência tributária, pois é a partir dele que se pode determinar a ocorrência ou não do
acréscimo visado pela tributação1”.
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Inexiste vício na aplicação das normas.
Diferentemente do que entende o recorrente, o conceito de renda e rendimento ou
a sua disponibilidade decorre da intepretação fiel aos dispositivos acima citados.
O conceito de renda, para Hugo de Brito Machado, é definido da seguinte forma:
“renda é sempre um produto, um resultado, quer do trabalho, quer do capital, quer da
combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais que não se comportem no
conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento, sem que haja
acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda como
acréscimo (...)”2.
Assim, renda é o acréscimo patrimonial derivado do capital ou do trabalho,
podendo ser a soma de ambos. Portanto, para que já incidência do IR tem que haver
disponibilidade econômica, que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro
ou “coisas” conversíveis. Já a disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou
seja “ter” o direito de forma abstrata.
Sobre a “disponibilidade” de renda, Ricardo Mariz ensina que:
“Disponibilidade representa a possibilidade que o proprietário do patrimônio tem de ter
as rendas ou os proventos para fazer com eles o que bem entender, nos limites da lei
reguladora do uso da propriedade de qualquer bem.
Mas também há um consenso jurídico mais específico para o termo, o qual pode ser
encontrado no art. 1228, do código Civil, in verbis:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito
de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Nesse dispositivo, o verbo “dispor” é usado no sentido de alienação da coisa, aliás, no
mesmo sentido em que ele também é empregado em outras normas do código, tais como
as do art. 213, 537, 1.335, inciso I, 1.449, inciso II (...)
A disponibilidade, portanto, também implica o poder de alienar o bem a qualquer título.
Contudo, o que mais relevante se pode observar é a que a disponibilidade é um dos
atributos da propriedade, tanto quanto os atributos de usar e gozar da coisa de que se é
proprietário (...).
Ora sob qualquer ângulo de visão, a disponibilidade a que alude o art. 43 do CTN
corresponde aos atributos da propriedade previstos no art. 1.228 da lei civil, que são a
possibilidade de alienar a coisa representativa da renda, ou melhor, o objeto do direito
em que a renda se constitui (o dinheiro, o título de crédito, outro bem material ou
imaterial), ou os direitos de usá-lo e dele gozar, além do direito de defesa do mesmo
contra terceiros. 3”

1 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, página 49.
2 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
3 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, páginas
364/365.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.906 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003071/2010-72

Assim, verificada a omissão de rendimentos sem que se tenha havido a
comprovação da origem dos valores, apesar da tentativa do recorrente em demonstrar a licitude
das operações, faltaram documentos hábeis e idôneos para dar lastro às suas alegações, devendo
o lançamento deve ser mantido por falta de comprovação de sua origem.
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que
se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de Movimentação Financeira às
instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da intimação
para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de produção de prova em
contrário, sob pena de se presumir a omissão de rendimentos constante de depósitos
bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro Relator
Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária).
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Vale lembrar ainda que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza
inequívoca da procedência das importâncias movimentadas, segundo o que dispõe o § 3o do art.
42, da Lei 9.430/1996.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.906 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003071/2010-72

Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, não assiste razão o recorrente.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Pede o recorrente diligência para que seja confirmada as alegações feitas no curso
do processo administrativo, a fim de afastar acusação fiscal.
Contudo, a diligência somente pode ser acolhida nos casos de dúvidas ou que
possam esclarecer determinados procedimentos da autuação ou em situações que o recorrente
não tem possibilidade de produzir a prova que se pretende. O que não é o caso da presente
demanda administrativa.
A prova deve ser trazida aos autos pelo contribuinte, pois não é ônus da
administração pública ou da Fazenda a busca de provas do direito alegado pelo recorrente. Se o
fisco tem a possibilidade legal de exigir o tributo com base na presunção legal, não faz sentido
impor ao fisco o dever de provar que a presunção em seu favor não pode subsistir. É elementar
que a prova para infirmar a presunção deve ser produzida por quem tem interesse na demanda,
que no caso é o contribuinte.

Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.906 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003071/2010-72

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, não acolher as
preliminares arguidas, indeferir o pedido de diligência e no mérito NEGAR PROVIMENTO,
promovendo a manutenção da decisão de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 414
DF CARF MF
Original